Tribunal: STF
Processo: MS 37944
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.5.2021, por Odilson Riquelme, “em face ao Acórdão em Agravo Interno (Evento 32), apontando como autoridade impetrada o PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante informa a interposição de “agravo Interno em face da Decisão Monocrática (Evento 14) que inadmitiu o Recurso Extraordinário e seu posterior encaminhamento para o Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1) pela ausência de repercussão geral. Transcreve a íntegra do agravo (fls. 4-22, e-doc. 1) e do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (fls. 24-30, e-doc. 1), apontado como ato coator.
    Sustenta a tempestividade e o cabimento do mandado de segurança, asseverando que “o Acórdão guerreado deve ser modificado para CONCEDER A SEGURANÇA no sentido de dar provimento ao Agravo Interno, admitindo o Recurso Extraordinário e seu posterior encaminhamento para o Egrégio Supremo Tribunal Federal, pois o Acórdão guerreado negou seguimento ao Recurso Extraordinário na forma do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, por considerar aplicável à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do tema 660”, qual seja, “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e os limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do procedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (fl. 31, e-doc. 1). 
    Conclui que “o tema supra não impede o enfrentamento da questão na via extraordinária, pois o Acórdão guerreado violou o artigo 5º, LV, da Constituição, QUANDO deixou de apreciar a prova técnica (fls.213/238) CERCEANDO o direito de defesa do Impetrante, pois a Prova Técnica (Laudo Pericial Contábil - fls.213/238) não foi apreciada e atesta que o fato, objeto da lide, não constitui crime” (fl. 31, e-doc. 1). 
    Requer “seja determinado liminarmente o efeito suspensivo dos autos em referência até o julgamento do mérito no Mandado de Segurança por esta Corte” (fl. 35, e-doc. 1). 
    Pede “seja concedida a segurança no sentido de confirmar as preliminares arguidas determinando a reforma do Acórdão guerreado para dar provimento ao Agravo Interno, para admitir o Recurso Extraordinário e seu posterior encaminhamento ao Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 36, e-doc. 1).
    3. Em 4.6.2021, o processo veio-me distribuído por prevenção nos termos do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.
    O ato apontado coator é acórdão do Superior Tribunal Militar, sendo esse órgão judicial a autoridade apontada coatora.
    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal Militar. 
     A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria somente em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não foi demonstrado na espécie. 
    7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora